Tribunal: TJBA
Processo: 8030077-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030077-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: LARA SETENTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITOS RECORRENTES EM VEÍCULO AUTOMOTOR. AMPLIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que ampliou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a realização de reparos em veículo de propriedade da parte agravada, fixando prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação e estabelecendo multa diária (astreintes) pelo descumprimento. A parte agravante alega ausência dos requisitos legais para concessão da medida, irreversibilidade da tutela, inviabilidade de cumprimento no prazo determinado e onerosidade excessiva da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência ampliada; (ii) analisar a possibilidade de reversão da medida; (iii) avaliar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação; e (iv) examinar a proporcionalidade da multa diária imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que impõe responsabilidade solidária da montadora e das concessionárias pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O histórico de mais de doze visitas à assistência técnica em menos de um ano de uso do veículo, com defeitos reiterados e não sanados, configura verossimilhança das alegações da consumidora e perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.

A alegação de novos defeitos diagnosticados em concessionária diversa não afasta a responsabilidade das fornecedoras, sendo irrelevante a origem específica dos vícios em razão da falha estrutural demonstrada.

A tentativa da agravante de imputar os problemas a agentes externos, sem apresentação de prova técnica robusta, revela manobra protelatória incompatível com os princípios do CDC.

A irreversibilidade da medida não se sobrepõe ao direito do consumidor à posse útil do bem, sendo possível a instrução probatória com base no histórico de manutenção e documentos já constantes dos autos.

O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação revela-se exíguo diante da complexidade dos reparos exigidos, sendo razoável e exequível a dilação para 15 dias úteis, conforme decisão monocrática já proferida.

O valor das astreintes (R$ 1.000,00 por dia) é proporcional à obrigação imposta e visa assegurar a efetividade da tutela, especialmente diante do histórico de recalcitrância da parte agravante.

O cumprimento posterior da obrigação, após dilação do prazo, confirma a adequação da medida e evidencia que o único vício da decisão originária residia na fixação de prazo excessivamente curto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presença de defeitos reiterados em produto essencial, aliados à resistência do fornecedor em realizar reparos adequados, autoriza a concessão de tutela de urgência em favor do consumidor.

A irreversibilidade da medida não impede sua concessão quando presentes os requisitos legais e se demonstrada a urgência na restituição da utilidade do bem.

A fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação complexa deve ser revista para garantir a exequibilidade da medida, sem prejuízo de sua efetividade.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de proporcionalidade e adequação ao histórico processual da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CPC, arts. 300, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030077-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e como apelada LARA SETENTA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator